Tribunal: TCU
Processo: 006.748/2023-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-09-24
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL instaurada pela Caixa Econômica Federal em desfavor de Norair Cassiano da Silveira, Maria Isabel Lopes Repizo e José Francisco de Mattos Neto, em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados ao Município de Tanabi (SP) por meio de termo de compromisso que tinha por objeto urbanização e regularização de assentamentos precários".

Inteiro teor:
Acórdão 6848/2024-TCU-Segunda Câmara VISTOS e relacionados estes autos de tomada de contas especial instaurada pela Caixa Econômica Federal em desfavor de Norair Cassiano da Silveira (Prefeito no período de 1/1/2017 a 31/12/2024), Maria Isabel Lopes Repizo (Prefeita no período de 1/1/2013 a 31/12/2016) e José Francisco de Mattos Neto (Prefeito no período de 1/1/2005 a 31/12/2012), em razão da não comprovação da boa e regular aplicação dos recursos repassados ao Município de Tanabi (SP) no âmbito do Termo de Compromisso 0233659-77, firmado com o então denominado Ministério do Desenvolvimento Regional, tendo por objeto a urbanização e regularização de assentamentos precários; Considerando que a única pendência que ensejara a instauração da TCE consistiu na não conclusão da regularização fundiária dos imóveis destinados à execução do objeto do Termo de Compromisso; Considerando que a pendência documental referente à regularização fundiária, por si só, não é motivo suficiente para imputação de débito, tendo a documentação apresentada o condão de garantir a segurança jurídica necessária ao empreendimento; Considerando que não consta a existência de qualquer disputa e/ou ocorrência de questionamento quanto à propriedade e posse das unidades habitacionais em debate; Considerando que nos presentes autos foi apontada a execução de 100% do objeto do ajuste, bem como a funcionalidade dos imóveis construídos; Considerando que não houve citação dos responsáveis no caso concreto, sendo cabível, portanto, o afastamento do débito e o consequente arquivamento dos autos, por ausência dos pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, nos termos do art. 212 do Regimento Interno do TCU c/c art. 5o, inciso I, da IN TCU 71/2012; e Considerando os pareceres uniformes exarados pela Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial e pelo Ministério Público junto ao TCU (peças 139-142), ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "a", do RITCU, em: a) arquivar a TCE ante a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, nos termos dos arts. 212, 201, § 3o, e 169, inciso III, do RITCU; e b) informar a prolação do presente Acórdão ao Ministério das Cidades e à Caixa Econômica Federal. 1. Processo TC- Processo 006.748/2023-6 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Jose Francisco de Mattos Neto (XXX.820.338-XX); Maria Isabel Lopes Repizo (XXX.084.108-XX); Norair Cassiano da Silveira (XXX.022.498-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Município de Tanabi (SP). 1.3. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.